Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026485-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Compensação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONTE SUL - COM. ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.385.285/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE MARCIO DE AZEVEDO - CPF: 196.963.299-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N.º 12.365/2023. ERRO MATERIAL. DESCOMPASSO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO, EMENTA E DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, apresentou incongruência entre a fundamentação e a ementa, que indicavam o provimento do recurso, e o dispositivo, que registrou equivocadamente o seu desprovimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material caracterizado pela contradição entre o conteúdo decisório do acórdão (ementa e fundamentação) e o seu dispositivo, quanto ao efetivo resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e eliminar contradição interna da decisão, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

4. Constatado que a fundamentação e a ementa reconheceram o provimento do agravo de instrumento, enquanto o dispositivo consignou, de forma equivocada, o seu desprovimento, impõe-se a retificação do erro material.

5. A correção do dispositivo é medida necessária para preservar a coerência interna do julgado, sem reexame do mérito ou alteração do resultado efetivamente deliberado pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. Configura erro material a contradição entre a fundamentação, a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao resultado do julgamento.”

“2. A correção do erro material por meio de embargos de declaração não implica modificação do mérito, limitando-se à adequação formal do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, incisos I e II, e 1.022, inciso III.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por JOSÉ MARCIO DE AZEVEDO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1026485-66.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para indeferir o pedido liminar formulado pela parte embargante no âmbito do mandado de segurança, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N.º 12.365/2023. ALEGAÇÃO DE AUTOAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que determinou o processamento de pedido de compensação tributária com fundamento na Lei Estadual n.º 12.365/2023, independentemente de regulamentação específica, e suspendeu a exigibilidade de crédito tributário representado por CDA.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, termos do art. 300, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A compensação tributária, conforme o art. 170, do CTN, depende de lei específica e, usualmente, de regulamentação administrativa para sua operacionalização.

4. A alteração promovida pela Lei Estadual n.º 12.365/2023, embora vigente, carece de regulamentação específica para sua plena eficácia, o que fragiliza a tese de autoaplicabilidade da norma e compromete a demonstração da plausibilidade do direito.

5. A suspensão da exigibilidade de crédito regularmente constituído exige prudência, a fim de preservar a arrecadação tributária e a legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de elementos suficientes para demonstração da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano justificador da medida acautelatória inviabiliza a concessão de liminar em mandado de segurança.”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de:
“
incongruência entre o corpo do texto (ementa e fundamentação)
e o
dispositivo final da decisão,
o que gera contradição quanto ao verdadeiro resultado do julgamento (...) afetando inclusive a execução da decisão de primeiro grau e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.

Com base no exposto, requer:

“a)
O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos;

b)
O saneamento da contradição e omissão apontadas, esclarecendo-se o real resultado do julgamento;

c)
A retificação do acórdão e sua republicação, conforme o entendimento efetivo do colegiado;

d)
Por fim, que todas as intimações, publicações e notificações destinadas a si, sejam direcionadas a seus advogados, abaixo subscritos,
sob pena de nulidade
dos atos (Art. 272, §5°, do CPC/2015).”

Sem contrarrazões (ID. 341934359).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ MARCIO DE AZEVEDO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1026485-66.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para indeferir o pedido liminar formulado pela parte embargante no âmbito do mandado de segurança.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, o erro material é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que se refere a incorreções internas do próprio julgado.

É importante consignar que o
erro material
ocorre quando há um equívoco factual ou gráfico, como, por exemplo, a menção incorreta ao nome das partes, erro de digitação em valores, referência equivocada a dispositivos legais ou a transcrição de trechos. Trata-se, portanto, de vício relacionado à forma redacional ou a dados objetivos constantes do
decisum
.

Por não interferir no conteúdo decisório, sua correção pode ser realizada de ofício pelo juiz ou tribunal, independentemente de provocação da parte, bastando que se promova o ajuste necessário para que a decisão reflita fielmente a realidade dos autos.

De outro lado, a decisão será contraditória quando contiver proposições entre si inconciliáveis, especialmente entre a fundamentação e o dispositivo.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No caso, cumpre relembrar que, em
17.06.2025
, JOSÉ MARCIO DE AZEVEDO impetrou o
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1056887-07.2025.8.11.0041, contra ato acoimado de ilegal e arbitrário, praticado pelo PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar,
“para DETERMINAR ao impetrado a análise do processo n° 50.191/24 (PGE- PRO 2024/16604) oriundo da CDA n° 2023100957 sem a exigência de decreto regulamentador superveniente à Lei nº 12.365/2023, determinando a ainda a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2023100957, até o referido julgamento”
(ID. 198554608 -
24.06.2025
), dando ensejo à interposição do presente recurso.

Em
08.08.2025
, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 305787885).

Posteriormente, ao ser apreciado pelo Colegiado, o agravo de instrumento foi
provido,

para reformar a decisão agravada e, como consequência, indeferir a liminar formulada na ação mandamental
, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito (efeito autoaplicável da Lei Estadual n.º 12.365/2023) e a existência de perigo de dano.

Todavia, conforme pontuado pela parte embargante, observa-se que o voto e a ementa registram o provimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ao passo que o dispositivo do acórdão afirma que o recurso foi desprovido, mantendo a decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, o acolhimento dos embargos, com o objetivo de corrigir o erro material apontado,
mostra-se necessário à preservação da coerência interna do julgado,
conferindo-lhe maior clareza, precisão e fidelidade aos elementos constantes dos autos.

Trata-se de providência que se impõe para afastar o descompasso entre o dispositivo e os demais elementos da decisão, como a ementa e a fundamentação, o qual pode gerar insegurança jurídica e comprometer a correta compreensão do conteúdo decisório.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a execução fiscal em face da sociedade sucessora. A parte embargante alega ocorrência de omissões quanto à análise da nulidade da certidão de dívida ativa e da ausência de intimação na esfera administrativa, além de erro material no dispositivo, no qual constou incorretamente o nome da parte recorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto ao modo de extensão da verba honorária advocatícia anteriormente fixada na sentença, de modo a justificara oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o colegiado apreciou expressamente as alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade da certidão de dívida ativa, concluindo pela regularidade do título executivo e pela ausência de prova robusta da alegada irregularidade administrativa. Assim, não há omissão relevante a sanar.

5. Todavia, constata-se erro material no dispositivo do acórdão, que atribuiu equivocadamente a interposição do recurso à Fazenda Pública, quando o recurso foi manejado pela própria embargante.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para retificar o erro material constante no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento: "1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
2. Configurado erro material no acórdão, impõe-se sua correção, independentemente de modificação do resultado do julgamento."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada : STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022.

(TJ-MT - Embargos de Declaração n.º 1029579-22.2025.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 27/11/2025, Data de Publicação: 27/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INALTERABILIDADE DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material no dispositivo do acórdão, que consignou equivocadamente a expressão "dou provimento", quando o correto seria "nego provimento".

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e, sendo o caso, determinar sua correção, sem modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 1.022, inc. III, do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material. Reconhecida a impropriedade textual no dispositivo do acórdão, sendo necessário ajustá-lo para refletir corretamente o decidido. Correção realizada sem qualquer alteração no mérito ou no resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir erro material, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento: “A correção de erro material por meio de embargos de declaração não implica alteração do resultado do julgamento, desde que mantida a essência do decidido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 874 .783, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 24.11.2015.

(TJ-MT – Embargos de Declaração n.º 1025738-53.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/11/2024, Data de Publicação: 29/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU. em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação, deu-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. No entanto, a ementa do acórdão contém, de forma equivocada, a expressão "RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar a correção do erro material identificado na redação do acórdão, que contraria o resultado efetivo do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O erro material verificado na ementa do acórdão é patente, uma vez que não reflete a decisão tomada pela Câmara, que foi de conhecer e prover o recurso de apelação.

4. A correção desse erro é imperativa para garantir a clareza e a segurança jurídica do julgado, evitando interpretações equivocadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material na ementa do acórdão, substituindo a expressão" RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. por "RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, quando este possa comprometer a clareza e a segurança jurídica da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

(TJ-MT - Embargos de Declaração n.º 1003678-11.2023.8.11.0004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 13/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA O FIM DE RECONHECER E SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO.

(TJ-SP - Embargos de Declaração n.º 002499-29.2023.8.26.0132, Relator: Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/05/2025, Data de Publicação: 27/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração apresentados por José Ricardo Gomes Ferreira apontam erro material na tira de julgamento, que indicava "DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS", enquanto o acórdão registrava "RECURSOS DESPROVIDOS" em relação ao apelo do Estado de São Paulo e SPprev e remessa necessária.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na tira de julgamento, que diverge do resultado do acórdão.

III. Razões de Decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil permite embargos de declaração em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A retificação da tira de julgamento é necessária para refletir corretamente o resultado do acórdão, conforme pleiteado.

IV. Dispositivo e Tese

5. Acolho os Embargos de Declaração para retificar o erro material na tira de julgamento, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento:
1. Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material. 2. Retificação da tira de julgamento para refletir o resultado correto do acórdão.

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência Citada: STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

(TJ-SP - Embargos de Declaração n.º 1001536-30.2024.8.26.0053, Relator: Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 11/12/2025, Data de Publicação: 11/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.
ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, apesar de dar provimento ao recurso de apelação para julgar procedentes os embargos de terceiro, contém erro material no dispositivo ao constar, de forma contraditória, que o recurso foi desprovido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão, que apresenta resultado divergente do seu mérito. III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão, que, embora tenha dado provimento ao recurso no mérito, consignou equivocadamente que foi desprovido.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação: "DAR PROVIMENTO AO RECURSO".

Tese de julgamento: "1. É cabível o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, garantindo a coerência com o mérito do julgado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(TJ-MG - Embargos de Declaração n.º 080770-48.2021.8.13.0024, Relatora: Régia Ferreira de Lima, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024, Data de Julgamento: 19/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para acolher, em parte, preliminar de julgamento extra petita, decotando a condenação à restituição de valores imposta na sentença de primeiro grau. A parte embargante apontou erro material no dispositivo do acórdão, que indicou equivocadamente a "parte ré" como sujeita ao decote, em desconformidade com a fundamentação, que reconhecia a nulidade da condenação imposta à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão, passível de correção por meio de embargos de declaração, com o objetivo de adequar o texto à fundamentação anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC, justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que a condenação à restituição de valores imposta ao Espólio (parte autora) era indevida por ausência de pedido específico e instrução probatória, sendo, portanto, extra petita.

O dispositivo, contudo, referiu-se à "parte ré" como sujeita ao decote da condenação, contrariando a lógica da fundamentação, o que caracteriza erro material evidente.

A correção do dispositivo não implica modificação no conteúdo decisório da causa, apenas alinha a parte dispositiva ao raciocínio exposto na fundamentação, assegurando a coerência lógica da decisão judicial.

Não se impõe a condenação em honorários recursais por se tratar de recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Embargos acolhidos.

Teses de julgamento:

- O erro material no dispositivo do acórdão que diverge da fundamentação pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

- A coerência entre fundamentação e dispositivo é requisito essencial para a correção técnica e jurídica do julgado.

- A retificação formal que não altera a essência da decisão não configura modificação do julgado, mas mera adequação redacional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.485839-5/003, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 16/07/2025; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.412692-6/002, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 18/06/2025.

(TJ-MG - Embargos de Declaração n.º 0136472-82.2014.8.13.0647, Relator: Monteiro de Castro, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2025, Data de Publicação: 17/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA.
CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL
. CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, apresentou contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao resultado do julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à manutenção da sentença de improcedência e simultânea menção ao provimento dos pedidos autorais.

III. Razões de decidir

3. Constatada contradição manifesta entre a fundamentação do acórdão, que manteve a sentença de improcedência, e seu dispositivo, que fez menção ao provimento dos pedidos autorais.

4. A correção do erro material não implica em modificação do conteúdo decisório, mas apenas em adequação da parte dispositiva à fundamentação apresentada.

5. O acórdão embargado negou provimento ao recurso e manteve a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

IV. Dispositivo e tese

6. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, sem que isso implique em modificação do conteúdo decisório."

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.787.614/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.03.2021.

(TJ-AL - Embargos de Declaração n.º 0001332-65.2023.8.02.0001, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/03/2025, Data de Publicação: 11/03/2025)

Cabe reforçar a correção de erro material não enseja reexame do mérito, tampouco representa modificação substancial do acórdão, consistindo em mero ajuste técnico, de natureza formal, voltado à adequação do dispositivo à realidade processual.

Salienta-se, por fim, que os embargos de declaração têm por finalidade complementar ou aclarar a decisão embargada, possuindo efeito integrativo. Nessa perspectiva, a correção de erro material, quando desacompanhada de efeitos infringentes, não demanda a republicação do acórdão, uma vez que a decisão integrativa apenas ajusta formalmente o dispositivo à fundamentação e à ementa, preservando-se, em sua integralidade, o conteúdo decisório originário.

Ante o exposto, CONHEÇO e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sem efeitos infringentes, para sanar erro material, a fim de retificar o dispositivo do acórdão, para que passe a constar o PROVIMENTO do agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em conformidade com a fundamentação e a ementa do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026